Tribunal: STF
Processo: ARE 1396063
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    PENAL. ARTS 217-A, C/C ART. 226, INCISO II C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. No Agravo em Recurso Especial n° 299.922-PA, às fls. 85/91 – Autos Apensos II (Agravo de Instrumento ao STJ), a Exma. Relatora Ministra Laurita Vaz, foi clara ao declarar a nulidade do processo, e determinar novo prosseguimento ao feito, para que as provas já requeridas anteriormente pela defesa do apelante, dentre estas a oitiva da médica legista subscritora dos Laudos Sexológicos de fls. 33 e 34, Dra. Rita Moura de Sousa – CRM: 1717-PA, fossem produzidas. 2. Destarte, cristalino é o prejuízo à defesa do apelante, pois, adquiriu perante o Superior Tribunal de Justiça o direito de produzir a prova testemunhal de oitiva da médica legista subscritora dos Laudos Sexológicos de fls. 33 e 34, Dra. Rita Moura de Sousa. Assim, demonstrando a defesa que o confronto das informações contidas no Laudo com a narrativa da vítima em Juízo se mostra prova crucial para a defesa técnica do apelante necessária se faz a produção da prova testemunhal ora referida. 3. Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, tão somente para decretar a nulidade processual em relação a negativa de direito da defesa de produzir a prova testemunhal da médica legista subscritora dos Laudos Sexológicos de fls. 33 e 34, Dra. Rita Moura de Sousa - CRM: 1717-PA, devendo o Juízo a quo determinar a realização de todos os meios possíveis para que a oitiva da referida testemunha ocorra, em cumprimento ao comando imperativo do Superior Tribunal de Justiça a quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial n° 299.922-PA, para então ser oportunizada nova apresentação de alegações finais e prolatada nova Sentença pelo Juízo de origem. (2ª Turma de Direito Penal – Rel. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Julgado em 28 de setembro de 2021).



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LV, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido não “absolveu o Réu, mesmo com todo acervo probatório constante em sede de instrução processual, afrontando claramente o devido processo legal, quando deveria ter absolvido”.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    4. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    5. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator